Tribunal: TJMT
Processo: 1029007-39.2020.8.11.0001
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029007-39.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEBORA ADERALDO ARRAIS - CPF: 802.308.651-00 (APELANTE), ATILA DA SILVA PEREIRA LIMA - CPF: 017.618.531-39 (ADVOGADO), JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 695.408.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL COM O SERVIDOR FALECIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA A RECONHECER A UNIÃO – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 245, I,
C
, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 4/1990 – CONTRATO DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – DIREITO INDISPONÍVEL – NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o disposto no artigo 245, I,
c
, da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, é possível o recebimento de pensão por morte pelo companheiro(a) do servidor, na hipótese de restar comprovado, por meio de ação específica, a união estável no momento do falecimento.

2 – O direito dos benefícios previdenciários são indisponíveis, logo, não podem ser objeto de contrato, e não produzem efeitos na hipótese de homologação, sendo que o detentor desta competência é o Estado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029007-39.2020.8.11.0001

APELANTE:
DEBORA ADERALDO ARRAIS

APELADOS:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PTEV

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA

RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Debora Aderaldo Arrais
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Remanescentes e Tutela de Urgência, proposta contra
Mato Grosso Previdência – MT PREV
e o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, a não se reconhecer o direito de recebimento de pensão por morte por parte da Apelante.

Condenou, ainda, a referida no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a restar, contudo, suspenso o pagamento, em razão de a mencionada ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Recorrente, em síntese, aponta que, o Magistrado Singular agiu de maneira equivocada ao julgar improcedente o pedido, uma vez que restou comprovado sua união estável com o falecido, bem como a dependência existente.

Dispõe, também, que, em vida, a Recorrente e o falecido firmaram acordo, homologado judicial, a registrar que o falecido pagaria a pensão alimentícia à Apelante, e na hipótese de seu falecimento, converteria para pensão por morte.

Assim, o ato sentencial está a violar o pacto firmado, e ignorando comando judicial prévio já transitado em julgado, e, por estas razões, requer a reforma da Sentença, no intuito de que os pedidos veiculados na inicial sejam julgados procedentes.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 137195190, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

O Ministério Público, no ID nº 138324666, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não existe,
in casu
, direito público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Debora Aderaldo Arrais
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Valores Remanescentes e Tutela de Urgência, proposta contra
Mato Grosso Previdência – MT PREV
e o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, a não se reconhecer o direito de recebimento de pensão por morte por parte da Apelante.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente conviveu em união estável com Alinor Olímpio da Silva, médico vinculado à Secretaria de Saúde de Mato Grosso, tendo falecido em 16-4-2008.

Narra a Apelante que, em decorrência de acordo entabulado, recebia pensão alimentícia do falecido (enquanto vivo), e após seu falecimento, a verba foi convertida em pensão por morte, sendo que o contrato foi homologado em juízo, por meio dos autos de número 2563-76.2001.8.11.0057, que tramitou junto ao Juizado Especial.

Ocorre que, o pagamento da pensão por morte foi suspenso pelo Apelado, e por meio da presente ação, busca o reestabelecimento do benefício, ante as circunstâncias e documentos juntados.

Pois bem.

Desde já é imperioso registrar a ausência de direito por parte da Apelante.

Inicialmente, convém consignar os legitimados para receber a pensão por morte, oriunda dos servidores estaduais de Mato Grosso,
vide
artigo 245 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990. Confira-se:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar,
por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
; (Nova redação dada pela LC 524/14)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04)

[...]

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

[...]

No caso dos autos, como já apontado, a Recorrente busca o recebimento da pensão por morte em decorrência da união estável que teria com o falecido, ou seja, a hipótese do artigo 245, I,
c
, da LC 4/1990.

Pela simples análise do dispositivo (art. 245, I, C), é possível verificar que para a finalidade da obtenção da pensão por morte, o companheiro deve comprovar a união estável
por meio de ação judicial própria
.

Destarte, esta questão não foi suprida pela Recorrente, e, por si só, bastaria para o desprovimento do apelo, no entanto, em prol da elucidação dos autos, os pontos suscitados serão aprofundados.

Averígua-se, por meio dos documentos anexados, que no momento do falecimento do servidor, este e a Recorrente
não mantinham mais a união estável
, inclusive, o acordo judicial mencionado pela Apelante (que garantiria o recebimento da pensão) era justamente uma autocomposição para
dissolução da união estável
.

Esta circunstância reforça a impossibilidade do recebimento da pensão por morte pela Apelante, uma vez que o dispositivo legal é enfático ao dispor que o recebimento é cabível ao
companheiro
ou
companheira
do servidor.

Na hipótese dos autos, reconhece-se que a Apelante não seria, no momento do falecimento, companheira do servidor falecido, a demandar a suspensão do pagamento da pensão por morte, por não se inserir como legitimada nas hipóteses do artigo 245 da LC 4/1990.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PLEITO RETROATIVO Á DATA DO ÓBITO – IMPOSSIBILIDADE – HABILITAÇÃO TARDIA – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO PROVIDO.

[...]

3. O companheiro somente faz a pensão vitalícia, a partir da comprovação da união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar n.04/90.

4.[...]No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1°; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha. (Agravo de Instrumento nº 65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa).

[...]

(N.U 1014285-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2022, Publicado no DJE 8/6/2022).

Há, também, outro argumento suscitado pela Apelante que justificaria o recebimento da pensão por morte, este sendo o acordo judicial que garantiria o benefício.

Observa-se que, o pacto foi juntado no ID nº 137194183, e a cláusula garantidora do direito é a número 6, que dispõe:

[...]

Em contrapartida o Varão entende que a maneira de Débora se portar, os momentos que lhe proporcionou, a paz que lhe ofereceu durante este período lhes permite em conjunto com a mesma fixar uma recompensa pelo período do relacionamento, que durou seis anos. E, tendo conhecimento das dificuldades dos dias atuais, mormente para uma pessoa que ainda busca uma formação profissional, fixam mesma em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), paga da seguinte forma: aquisição de um lote residencial, sito à rua Prefeito Álvaro Pinto de Oliveira, nº 133, bairro Santo Rosa II, no qual o pactuante (Alinor) edificou e mobiliou para a pactuante (Débora); uma casa residencial sobradada contendo duas suítes, duas salas, cozinha, área de serviço, banheiro social, tudo de primeira qualidade, ficando portanto quitados todos os eventuais direitos da referida senhora para com o pactuante Alinor e sucessores. Todavia enquanto o compromissado estiver vinculado à SECRETARIA DE SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ou recebendo aposentadoria deste órgão contribuirá para ajuda-la na sua manutenção com a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, reajustável na mesma proporção sempre que o vencimento do compromissado for reajustado,
a qual se transformará em pensão vitalícia, caso o obrigado venha a falecer por morte natural. E neste caso a mesma se elevará para 100% do valor do benefício.
E em caso de morte comprometedora o benefício será tão somente o parcial. Em qualquer situação a mesma somente será paga diretamente à favorecida, ficando vedada a outorga de mandato neste sentido, salvo doença grave de longa duração, devidamente comprovada.

[...]

Observa-se que, o benefício seria garantido em decorrência deste acordo, ante o
compromisso
do servidor com a Apelante.

É cediço, no entanto, que, direitos previdenciários, benefícios e garantias afins são indisponíveis, logo, ainda que pactuadas pelo servidor falecido e a Apelante, esta cláusula não faz qualquer garantia, tampouco obriga o Estado a realizar o pagamento.

Imperioso consignar, ainda, que, o único competente para definir os titulares para recebimento da pensão por morte é o Estado de Mato Grosso, limitado, obviamente, à sua esfera de competência.

Confere-se, ainda, que, o Juízo que homologou o contrato de dissolução de união estável, registrou (ID nº 137195153 – fl. 16):

[...]

Em conformidade com o ilustre parecer do parque às fls. 11, intimem-se os acordantes para se manifestarem a respeito da cláusula do acordo que versa sobre a pensão vitalícia, tendo em vista que, em não havendo modificações nela, não haverá produção de quaisquer efeitos para as partes.

[...]

Pelo que se constata, a referida cláusula não foi modificada, e por esta razão não produziu efeitos, na hipótese de ser um direito disponível às partes.

Desta maneira, é certo que as teses suscitadas pela Recorrente devem ser rejeitadas, a desprover o recurso interposto.

Diante do que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o disposto no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022